Tribunal: TJDFT
Processo: 0728691-63.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI N.o 8.213/91. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A perícia judicial foi categórica ao afirmar que não há qualquer tipo de incapacidade, nem parcial nem total ou permanente do autor.
2. No caso, ausente incapacidade laboral ou mesmo a sua redução, não há se falar em auxílio-acidente, porque o autor não satisfaz os requisitos legais pertinentes que estão previstos no Art. 86 da Lei no 8.213/91.
3. Não é o caso de aplicação do Tema 416 do STJ, porque não restou verificada qualquer lesão ao apelante, ainda que mínima.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.